Tribunal: TJBA
Processo: 8035728-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035728-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OSMAN FERREIRA DE SANTANA Advogado(s): MARCIO SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO SOUZA LEMOS DE BARROS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. OFERECIMENTO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IRRELEVÂNCIA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL DE ORDEM PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 961) E STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Paripiranga/BA que indeferiu pedido de desconstituição de penhora da propriedade rural denominada “Fazenda Cabeludo”. 2. O imóvel possui 56,36 hectares (1,87 módulos fiscais) e foi oferecido como garantia hipotecária. A decisão recorrida manteve a penhora com base nesse fundamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. A questão em discussão consiste em saber se a pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável mesmo quando oferecida em garantia hipotecária. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A pequena propriedade rural com até quatro módulos fiscais, trabalhada pela família, é impenhorável nos termos do art. 5.º, inc. XXVI, da CF/1988 e do art. 833, inc. VIII, do CPC/2015. 5. A jurisprudência do STF (Tema 961) e do STJ reconhece que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural possui caráter de ordem pública, prevalecendo ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 6. Restou comprovado que o imóvel é explorado pela família, conforme Declaração de Aptidão ao Pronaf, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, Guia de Trânsito Animal e registros fotográficos que evidenciam o cultivo agropecuário e a participação direta dos membros do núcleo familiar nas atividades rurais. 7. A constrição sobre a propriedade rural mostra-se desproporcional diante da proteção de caráter alimentar e social que a Constituição e a legislação conferem ao imóvel produtivo. 8. O perigo de dano decorre da iminência de atos expropriatórios que podem comprometer a fonte de sustento do núcleo familiar rural, o que justifica a concessão do efeito suspensivo ao recurso. IV. Dispositivo: 9. Recurso conhecido e provido para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e de todos os atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Cabeludo”, localizado no município de Adustina/BA. ——— Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, a. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.12.2020 (Tema 961); STJ, AgInt no REsp nº 2077368/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 20.05.2024; TJ-SC, Apelação nº 5001665-98.2023.8.24.0071, Rel. Des. Rocha Cardoso, 5ª Câmara de Direito Comercial, j. 10.04.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8035728-77.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante OSMAN FERREIRA DE SANTANA e Agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23